Tribunal: STF
Processo: AI 768031
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 1. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Reexame de cláusulas contratuais e de fatos e provas. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.